Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011899-63.2021
AGRAVANTE: NEIVA KLEN RAMOS E OUTROS
AGRAVADA: NOILVIS KLEM RAMOS
TERCEIROS INTERESSADOS: ESPÓLIO DE RUTH KLEM RAMOS e ESPÓLIO DE BENEDITO BATISTA RAMOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENCARGO DE INVENTARIANTE, OCUPADO PELA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por NEIVA KLEN RAMOS E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE no 1021132-58.2021.8.11.0041, apenso ao INVENTÁRIO no 1046105-14.2020.8.11.0041, manteve a Sra. NOILVIS KLEM RAMOS, ora agravada, como inventariante dos bens deixados por RUTH KLEM RAMOS e BENEDITO BATISTA RAMOS.
Em suas razões, os recorrentes sustentam a ausência de devida prestação de contas dos valores auferidos a título de aluguel dos imóveis arrolados no inventário. Alegam a omissão de bem imóvel pela inventariante no rol de bens a serem arrolados nos autos. Aduzem que a inventariante notificou extrajudicialmente os herdeiros acerca da sua renúncia da nomeação de inventariante, contudo, não procedeu formalmente com esta diligência nos autos.
Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de reformar a decisão agravada, removendo a Sra. NOILVIS KLEM RAMOS do encargo de inventariante, do procedimento mencionado, nomeando em seu lugar NEIVA KLEN RAMOS, com a imediata entrega dos bens do espólio a esta, sob pena de busca e apreensão ou de imissão na posse. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar pleiteada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“No caso em testilha, não foi colacionado ao feito nenhum documento comprovando as alegações, ou seja, que há imóveis alugados, acerca dos quais a inventariante nomeada não presta contas dos valores e, em contrapartida, os embolsa, não passando, por ora, de meras alegações. Diga-se, ainda, que o processo de inventário está em seu início e ainda não há, pelo que os autores asseveraram, decisão nos autos de prestação de contas ajuizado pela demandada. Logo, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos necessários à acolhida da tutela provisória vindicada, razão pela qual a INDEFIRO.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, vistas ao MP.
Ao final, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR